Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Desistência do feito após a triangularização processual. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, extinguindo o feito, com base nos arts. 485, VIII, e 775, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de desistência do cumprimento individual de sentença coletiva após a triangularização do processo e a prática de atos defensivos pela parte executada, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dos arts. 85 e 90, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 775 do CPC assegura ao exequente a faculdade de desistir da execução, independentemente de anuência do executado. Essa prerrogativa, contudo, não afasta nem modifica a obrigação relativa ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, cuja disciplina se encontra expressamente regulada pelo artigo 90 do CPC.
4. Se o pedido de desistência é formulado depois do julgamento colegiado, com apresentação de impugnação e contrarrazões por parte do ente distrital, são devidos os honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §§ 2o e 3o, 90, 485, VIII; e 775.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0732922-44.2024.8.07.0001, Rel. Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 6/8/2025.